Tribunal: STF
Processo: MS 21167
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-30
Data de publicação: 1990-08-30

Ementa:
-  AGRAVO  REGIMENTAL - MANDADO  DE SEGURANÇA - DECLARAÇÃO
EXPROPRIATORIA  -  PRAZO  DE  120  DIAS - DIES  A QUO - DECADENCIA -
RECURSO IMPROVIDO.
          A  DECLARAÇÃO  EXPROPRIATORIA  CARACTERIZA-SE  TIPICO  ATO
ESTATAL  DE  EFEITOS  CONCRETOS. REVESTE-SE DE APTIDAO PARA PRODUZIR
IMEDIATAS  CONSEQUENCIAS  NO  PLANO JURÍDICO, DESDE O INSTANTE MESMO
DE  SUA  PUBLICAÇÃO  OFICIAL,  O  QUE A TORNA SUSCETIVEL DE CONTROLE
JURISDICIONAL PELA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA.
          - O  TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS COMECA
A FLUIR, PARA EFEITO DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, A PARTIR
DA  DATA  EM  QUE  O  ATO DO PODER PÚBLICO, FORMALMENTE DIVULGADO NO
DIARIO  OFICIAL, REVELA-SE  APTO  A  GERAR EFEITOS LESIVOS NA ESFERA
JURÍDICA DO INTERESSADO.
          NAS DESAPROPRIAÇÕES O DIES A QUO DESSE PRAZO COINCIDE COM
O  DA  PUBLICAÇÃO  DO  DECRETO  GOVERNAMENTAL  CONSUBSTANCIADOR  DA
DECLARAÇÃO EXPROPRIATORIA (DECLARAÇÃO DE UTILIDADE OU DE NECESSIDADE
PÚBLICA,  OU  DE  INTERESSE  SOCIAL),  E NÃO COM O DA EFETIVAÇÃO, EM
MOMENTO POSTERIOR, DO ATO CITATORIO NO PROCEDIMENTO JUDICIAL.